Tribunal: TJSP
Processo: 2049604-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ESTA BUSCADA PARA IMPEDIR A INSCRIÇÃO DO NOME DOS AGRAVANTES NOS CADASTROS RESTRITIVOS MANTIDOS PELOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APLICAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO, E DE COBRANÇA DE JUROS

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ESTA BUSCADA PARA IMPEDIR A INSCRIÇÃO DO NOME DOS AGRAVANTES NOS CADASTROS RESTRITIVOS MANTIDOS PELOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APLICAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO, E DE COBRANÇA DE JUROS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – INADEQUADA SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO DESABONADORA REGISTRADA EM NOME DOS INCONFORMADOS – PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO AFASTA A MORA - ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA PLEITEADA – RECURSO NÃO PROVIDO.*